Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ROL. ANS. LEI 14.454/2022. REQUISITOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a agravante a fornecer o medicamento prescrito ao agravado e posteriormente determinou o bloqueio dos valores para garantir o cumprimento da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o).
5.2. No caso em análise, o tratamento vindicado não está previsto no Rol de Procedimentos.
6. A Lei no 14.454/2022 prevê a possibilidade de afastamento do rol de procedimentos desde que preenchidos diversos requisitos. Assim, necessária dilação probatória para que seja demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais. Não sendo possível em sede de cognição sumária obrigar o plano de saúde a custear o tratamento pretendido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa no 465/2021 da ANS; Lei no 14.454/2022, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; Acórdão no 1935599 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.